Tribunal: TJDFT
Processo: 0719030-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL.
1.O Código de Processo Civil privilegia o uso das técnicas de autocomposição para a solução de conflitos, como se pode observar da leitura do art. 3o, § 3o, ao dispor que “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério público, inclusive no curso do processo judicial”.
2. A suspensão do processo por convenção das partes, admitida no art. 313, II do CPC, prestigia a autocomposição, bem como os princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, pois, apesar de o processo ficar sobrestado por até seis meses, referida medida viabiliza a composição entre as partes, afastando eventual propositura de novo processo, que, em alguns casos, envolve inúmeros provimentos jurisdicionais, despendendo-se considerável lapso temporal, recursos e força de trabalho.
3. No caso dos autos, estão atendidos os requisitos legais, por isso defere-se o pedido de suspensão do processo por convenção das partes, por até seis meses, a contar do deferimento da liminar.
4. Agravo conhecido e provido.